Tribunal: TJMT
Processo: 1029416-10.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029416-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 474.358.361-68 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS.

PRELIMINAR REJEITADA.
VENDA CASADA.

SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1.
Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
me
smo
que de forma
mínima
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
Considera
-se
venda

casada

quando
o
fornecedor
de
produtos

ou

serviços

condiciona
o
pedido
do
consumidor
à
aquisição
de outro
produto

ou

serviço

ou
,
sem

justa
causa,
condiciona

a

aquisiç
ão
de
limites

quantitativos
. São
critérios
para a
caracterização
da
venda

casada
: a)
comercialização

conjunta
de
produtos
que
geralmente

são

comercializados

separadamente
; e b)
não

oportunizar

ao

consumidor

aquisição
de
produto

equivalente
da
concorrência
.
No
caso
dos autos,
não

havendo

evidências
de que a
parte

reclamante

foi

coagida
a
contratar
o
seguro

prestamista

juntamente
com o
financiamento
de
veículo
,
aliado

ainda

ao

fato
de que
manifestou

sua

ciência

em

relação
à
contratação
do
referido

seguro

ao

r
ubricar

cada

uma
das
páginas
do instrumento contratual
,
não

há
que se
falar

em

venda

casada

realizada
pela
parte

reclamada
,
nem

tampouco

em

sua

conduta

ilícita
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor
da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1029416-10.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ROBSON SOARES DO NASCIMENTO

Recorrido
:
BANCO PAN
S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ROBSON SOARES DO NASCIMENTO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BANCO PAN S.A.

Sentença

proferida
no ID187148199/PJe2.
Concluiu
que
a
parte

reclamante

não

demonstrou
que
foi

obrigada
a
realizar
a
contratação
de
seguro

prestamista
,
ou
que
este

foi

incluído
no
contrato

sem

seu

consentimento
, inexistindo venda casada
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID187143902/PJe2.
Sustentou
,
em

resumo
, que: a)
não

foi

facultada

ao

reclamante
a
não

contratação
do
seguro

prestamista
; e b)
referida

conduta

lhe

gerou

dano moral. Pugnou pela reforma da sentença para julgar

procedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID18
9698194/PJe2.
Arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Prin
cípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO R
EFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
d
ecidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

ra
zões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidênc
ia
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃ
O.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

impli
ca
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

pri
meiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Fari
a,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
com o
fundamento
de que
não

ficou

evidenciado
pela
parte

reclamante
que, de
fato
,
houve
a
v
enda

casada
do
seguro

prestamista

juntamente
com o
financiamento

contratado
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que "
não

houve

faculdade

a

Autora
para
negociar

a

incidência
do
mencionado

seguro
",
satisfazendo
,
mesmo
que de forma
mínima
, a
dialeticidade

recursal
,
mormente

ao

considerar

os

critérios
que
regem

os

Juizados

Especiais
(art. 2º, Lei nº 9.099/95).

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnara
m

minimamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
,
razão
pela qual
rejeito
a
preliminar
.

Venda
casada
.

Considera
-se
venda

casada

quando
o
fornecedor
de
produtos

ou

serviços

condic iona o pedido do consumidor à aquisição
de outro
produto

ou

serviço

ou
,
sem

justa
causa,
condiciona

a

aquisição
de
limites

quantitativos
(art. 39,
inciso
I, do CDC).

Na
prática
, a
comprovação
da
venda

casada
é
extremamente

difícil
e,
por

esta

razão
, a
jur
isprudência

vem

reconhecendo

a
venda

casada

quando
: a)
há

comercialização

conjunta
de
produtos
que
geralmente

são

comercializados

separadamente
; b)
não
é
oportunizado

ao

consumidor

aquisição
de
produto

equivalente
da
concorrência
.

A
propósito
:

CONSUMIDO
R.

PAGAMENTO A PRAZO VINCULADO À AQUISIÇÃO DE OUTRO PRODUTO.

"VENDA CASADA".
PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. 1. O Tribunal a quo
manteve
a
concessão
de
segurança
para
anular
auto de
infração

consubstanciado
no art. 39, I, do CDC,
ao

fundamento
de que
a

impetr
ante

apenas

vinculou
o
pagamento
a
prazo
da
gasolina

por

ela

comercializada
à
aquisição
de
refrigerantes
, o que
não

ocorreria
se
tivesse

sido

paga
à vista. 2. O art. 39, I, do CDC,
inclui
no
rol
das
práticas

abusivas
a
popularmente

denominada
"
venda

casada
",
ao

estabelecer
que é
vedado

ao

fornecedor
"
condicionar
o
fornecimento
de
produto

ou
de
serviço

ao

fornecimento
de outro
produto

ou

serviço
,
bem

como
,
sem

justa
causa, a
limites

quantitativos
". 3. Na
primeira

situação

descrita

nesse

dispositivo
,
a

ilegal idade se configura pela vinculação de produtos e serviços de natureza

distinta
e
usualmente

comercializados

em

separado
,
tal

como

ocorrido

na

hipótese
dos autos.
4. A
dilação
de
prazo
para
pagamento
,
embora

seja

uma

liberalidade
do
fornecedor
–
assim

como

o é a
própria

colocação
no
comércio
de
determinado

produto

ou

serviço
–,
não
o
exime
de
observar

normas

legais
que
visam
a
coibir

abusos que vieram a reboque da massificação dos contratos

na

sociedade
de
consumo
e da
vulnerabilidade
do
consumidor
. 5. Tais
normas
de
controle
e
saneamento
do mercado,
ao

contrário
de
restringirem
o
princípio
da
liberdade

contratual
, o
aperfeiçoam
, tendo
em
vista que
buscam

assegurar
a
vontade
real
daquele
que é
estimulado
a
contratar
. 6.
Apenas

na

segunda

hipótese
do art. 39,
I, do CDC,
referente

aos

limites

quantitativos
,
está

ressalvada
a
possibilidade
de
exclusão
da
prática

abusiva

por

justa
causa,
não
se
admitindo

justificativa
,
portanto
, para
a

imposição
de
produtos

ou

serviços
que
não

os

precisamente

almejados

pelo

consum
idor
.
7.
Recurso
Especial
provido
.

(STJ –
REsp
n. 384284/RS – Segunda
Turma
– Rel. Min. Herman Benjamin – j. 20.08.2009 –
Dje
15.12.2009).

(Grifo
nosso
).

RECURSO ESPECIAL.

PROCESSO CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 39, I, DO CDC.
VENDA CASADA.

VENDA DE AL
IMENTOS.
ESTABELECIMENTOS CINEMATOGRÁFICOS.
LIBERDADE DE ESCOLHA.
ART. 6º, II, DO CDC.
VIOLAÇÃO.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM OUTRO LOCAL.
VEDAÇÃO.
TUTELA COLETIVA. ART.
16 DA LEI Nº 7.347/1985.

SENTENÇA CIVIL.

DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.

EFICÁCIA ERGA OM
NES.

LIMITE TERRITORIAL.

APLICABILIDADE.

1. A
venda

casada

ocorre

em

virtude
do
condicionamento
a
uma

única

escolha
,
a

apenas

uma

alternativa
,
já
que
não
é
conferido

ao

consumidor

usufruir
de outro
produto

senão

aquele

alienado

pelo

fornecedor
.
2. Ao
compe
lir
o
consumidor
a
comprar

dentro
do
próprio
cinema
todo
e
qualquer

produto

alimentício
, o
estabelecimento

dissimula

uma

venda

casada
(art. 39, I, do CDC),
limitando
a
liberdade
de
escolha
do
consumidor
(art. 6º, II, do CDC), o que
revela

prática

abusiva
.
3. A
restrição
do
alcance

subjetivo
da
eficácia

erga
omnes da
sentença

proferida

em

ação
civil
pública

envolvendo

direitos

individuais

homogêneos

aos

limites
da
competência
territorial do
órgão

prolator
,
constante
do art.
16 da Lei nº 7.347/1985,
está

plen
amente

em
vigor.
4. É
possível

conceber
,
pelo

caráter

divisível
dos
direitos

individuais

homogêneos
,
decisões

distintas
, tendo
em
vista
a

autonomia
de
seus

titulares
. 5.
Recurso
especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
provido
. (STJ
REsp
1331948/SP,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
14/06/2016,
DJe
05/09/2016)

Em
análise
do
caso

concreto
e com base no conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que
não

há

qualquer

prova

direta
da
venda

casada
, pois
não

h
á
nada que
demonstre
o
vício
de
consentimento
.

Além de inexistir
em
provas diretas
da venda casada
,
há
nos autos
documentos robustos

atestando
que a p
arte reclamante tinha pleno conhecimento de que estava adquirindo, voluntariamente, tanto o financiamento do veículo quanto o seguro prestamista
.

I
nclusive, constata-se a presença de sua rubrica em cada uma das páginas do contrato juntado (ID 187148171
/PJe2).

Destaco
,
que
o

reclamante

procedeu
com o
pagamento
do
seguro

por

longo
período
de tempo,
porquanto

referida

contratação

ocorreu

em

agosto
/2019,
não

sendo

crível
que
desde

aquela

época

não

tenha

concordado
com a
contratação
do
seguro
e,
somente
agora,
tenha

procedido
com a
propositura
de
demanda
judicial para
discutir

referida

contratação
.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seus

direitos
(art. 6º,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório

quanto
à
venda

casada
continua com a
parte

reclamante
.

Isto
porque
a
presunção
de boa-
fé
é
princípio

geral
de
direito
,
sendo

necessário
que a
má-fé

seja

devidamente

comprovada
(STJ
REsp
956943/PR).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
e
ind
ícios
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
não

houve

venda

casada
e
nem

tampouco

conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Em vista
disso
,
fica

p
rejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
tal

como
o
dano
e
seu

respectivo

quantum
indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/9
5 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023